Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-10.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000492-10.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA SOUZA PINTO - CPF: 055.888.281-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANDRESSA SOUZA PINTO - CPF: 055.888.281-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA E PROVEU EM PARTE 0 RECURSO DO MUNICÍPIO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA COLUNA CERVICAL

- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO DE
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE -

SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO

- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

À luz do art. 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, não merece reforma a sentença que determina aos entes públicos acionados na demanda que forneçam o medicamento necessitado pelo paciente, visto que comprovada a necessidade premente de seu uso e a impossibilidade financeira de custeá-lo sem prejuízo próprio.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1000492-10.2019.8.11.0007, proposta por Andressa Souza Pinto em desfavor do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar que determinou a realização,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junto ao Sistema Único de Saúde ou em estabelecimento privado, de

cirurgia de artrodese cervical (C1 e C2) com urgência (CID-10: S12.1/M54.2),
bem como exames, medicamentos e leito hospitalar, incluindo o transporte até o local da cirurgia e o retorno, sob pena de bloqueio de valores.

A
sentença, outrossim, deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a Defensoria Pública é órgão integrante de sua estrutura, nos moldes da Súmula 421 do STJ, e condenou o Município de Alta Floresta à referida verba, no patamar de 5% sobre o valor do procedimento realizado, considerando-se a tabela do SUS, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil (Id 39466964).

Em seu recurso a Defensoria Pública
requer, preliminarmente, a suspensão do processo, nos moldes do art. 1.035, §5o, do CPC, para que se aguarde a decisão do RE 1140005, com repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal no que tange ao pagamento dos honorários sucumbenciais pelo Estado.

No mérito, d
efende a superação da Súmula 421/STJ e a determinação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, no patamar de
20% sobre o valor total da condenação, a teor do art. 85, §2o, do CPC, devendo a quantia ser recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por fim, requer o provimento do recurso e prequestiona dispositivos legais e julgados de outros tribunais (
ID
39466966).

O Município de Alta Floresta, por sua vez,
sustenta que a atribuição para o tratamento buscado pela apelada é do Estado de Mato Grosso, por ser o responsável pelos serviços de média e alta complexidade, sendo certo que os Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde
“
deixam claro que a responsabilidade solidária entre os entes da federação não impede que o judiciário observe as competências administrativas do SUS, direcionando o cumprimento da obrigação a determinado ente”
.

Defende, ainda, o descabimento de honorários
em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto a Emenda Constitucional no 80/2014 conferiu ao órgão as prerrogativas da Magistratura. Subsidiariamente, em caso de permanência da referida condenação, requer que a verba honorária seja fixada em porcentagem inferior a 10% sobre o valor do efetivo benefício, considerando a tabela do SUS (
ID 39466969).

Contrarrazões foram apresentadas (ID 394669688 e 39466977).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos e,
em reexame necessário, a retificação da sentença apenas para excluir a verba de sucumbência fixada em desfavor do Município de Alta Floresta-MT
(ID
42635481
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se
de remessa necessária e recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1000492-10.2019.8.11.0007, proposta por Andressa Souza Pinto em desfavor do Município de Alta Floresta e do E
stado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar que determinou a realização,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de
cirurgia de artrodese cervical (C1 e C2) com urgência (CID-10: S12.1/M54.2),
bem como exames, medicamentos e leito hospitalar, incluindo transporte e retorno, e condenou apenas
o Município de Alta Floresta à verba de sucumbência, no patamar de 5% sobre o valor do procedimento realizado, considerando-se a tabela do SUS, nos termos do artigo 85, §4o, III, do Código de Processo Civil (Id 39466964).

Exa
minando o caderno processual, verifica-se que a autora,
Andressa Souza Pinto
, com 19
(dezenove) anos
à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta objetivando a realização de cirurgia da coluna cervical, tendo em vista que, após sofrer acidente automobilístico, foi diagnosticada com fratura de processo
odontoite tipo C2 (CID-10: S12.1/M54.2), a qual atinge o referido órgão.

Julgada procedente a demanda, a Defensoria Pública recorreu defendendo a necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor e a suspensão do processo por força da repercussão geral reconhecida no RE 1140005.

O Município de Alta Floresta, por sua vez, também apelou defendendo a observância da distribuição de atribuições entre os entes públicos, nos moldes dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, e a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Após examinar os autos, penso somente o recurso do ente municipal deve ser provido, porém, parcialmente, no que tange à verba honorária.

Explico-me:

No caso em apreço restou incontroverso que a autora,
Andressa Souza Pinto
, devido ao seu grave estado de saúde decorrente de acidente automobilístico, necessita da realização de cirurgia da coluna cervical, conforme laudo médico juntado aos autos,
procedimento este que, devido ao risco de lesão medular, é imprescindível à sua saúde e cuja demora importará no agravamento do quadro clínico e em sequelas neurológicas irreversíveis.

Restou incontroverso, também, que nem a autora nem a sua família possuem condições financeiras para arcar com o custo do procedimento cirúrgico em questão, por ser de alto custo.

Diante destes fatos, evidente que a autora faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei no 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2o).

Logo, negar o tratamento necessitado pela autora implicaria verdadeira negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada
.

Nesse contexto, descabida a tese do município-recorrente de que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei no 8.080/90.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a autora-apelada demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Logo, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de disponibilizar a cirurgia necessitada pelo autora, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se os Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, vejam-se os seguintes julgados desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada a necessidade do equipamento (cadeira de rodas) pleiteado e a impossibilidade financeira de a família da criança de custeá-lo, correta a sentença que determinou o seu fornecimento pelo ente municipal, imprimindo, assim, eficácia ao direito indisponível à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, bem assim no art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por atos infraconstitucionais – a exemplo da Lei no 8.080/1990 e das Normas e Diretrizes do SUS – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles comprovadamente necessite para a manutenção da vida e da saúde
”
.

(N.U 0002455-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) Grifei.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto, não devendo ser acatado, portanto, o apelo do Município de Alta Floresta no particular.

O recurso do ente municipal, entretanto, merece acolhimento no que tange à sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, o que implica, por corolário, o desprovimento do recurso interposto pela referida instituição à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento desta mesma verba.

Primeiro, porque não há falar-se em
suspensão do processo
por ter sido reconhecida, no RE no 1140005, repercussão geral sobre o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública (Tema 1.002), visto que, ao fazê-lo, o Pretório Excelso não determinou a suspensão nacional dos feitos versando sobre tal matéria, sendo esta medida, portanto, uma faculdade do relator.

Segundo, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso, jurisprudência esta

consolidada na Súmula 421, que se encontra em pleno vigor e eficácia.

Terceiro, porque, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional no 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Por efeito, deve ser excluída a condenação do Município de Alta Floresta ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo-se, no mais, a sentença, pois foi devidamente fundamentada e
respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema e, inclusive, a existência de julgados diversos em outros tribunais, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um por um, os fundamentos e artigos invocados pelas partes, bastando que solva, fundamentadamente, a controvérsia recursal, o que ocorreu no caso dos autos.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da
Defensoria Pública
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao manejado pelo Município de Alta Floresta, tão-só para excluir a condenação dos honorários advocatícios em favor da referida instituição,
retificando em parte a sentença
, no particular, em sede de reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020